Tribunal: TJPA
Processo: 0801605-54.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801605-54.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: JOAO PAULO PEDROSO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E EMENDA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO. ART. 966, V DO CPC/15. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MARCO TEMPORAL. VIGENTE O ART. 485, V DO CPC/73. HIPÓTESE DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. RESPALDO LEGAL AUSENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL.

1.
Trata-se de ação rescisória visando a desconstituir a decisão monocrática que,
nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, conheceu o apelo interposto pelo Estado do Pará, porém negou-lhes provimento. Em reexame de sentença manteve
in totum
a sentença;

2.
O autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC/15, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo;

3
. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são regidas pelo diploma processual vigente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda. No caso, o CPC/73. A arguição de inconstitucionalidade sob lume fundamenta-se no CPC/15 para apontar violação à norma jurídica, o que difere da “literal disposição de lei”, na expressão do revogado inciso V do art. 485 do CPC/73. Logo, a pretensão desta rescisória não encontra respaldo no CPC/73, diploma legal necessariamente aplicável à espécie. Precedentes do STF;

4.
A ação rescisória em apreço contempla a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, apontando vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91 - norma que embasa o pedido inicial na origem. Essa matéria sequer fora aventada no processo e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia, o que caracteriza inovação de argumentos não permitida, na espécie, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedente do STJ;

5.
A ação rescisória que impugna decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade reconhecido em decisão de controle constitucional deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão (Tema 360/STF);

6.
Tendo a presente rescisória sido proposta em
14/03/2018
, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido contempla vício que não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6321/PA;

7.
A conjuntura fático-jurídica dos autos demonstra a ausência de interesse processual do autor, que não apresenta justa causa para seu pedido rescisório, pois a ação é fundada em inovação argumentativa, estranha ao elenco insculpido no art. 485, V do CPC/73 (aplicável ao caso); e anuncia vício ainda não reconhecido pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda;

8.
Honorários advocatícios pelo autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73;

9.

Indeferimento da petição inicial. Extinção da Ação rescisória sem resolução de mérito
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público,
indefirir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução do mérito
com supedâneo no inciso VI do art. 485 do CPC/15. Condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

02ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 22/02/2022 a 04/03/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
ação rescisória
proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
JOÃO PAULO PEDROSO DE SOUSA
,

visando desconstituir a decisão monocrática (Id.

477752), que nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, que conheceu o apelo interposto pelo Estado do Pará, porém negou-lhe provimento. Em Reexame Necessário manteve
in totum
a sentença.

Em suas razões, o autor fundamenta o pedido na violação à norma jurídica, disciplinada no inciso V do art. 966 do CPC. Deduz que o
inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, e a Lei nº 5652/91
, que subsidiam o adicional de interiorização, padecem de vício de iniciativa, caracterizando sua inconstitucionalidade formal, na medida em que propostas pelo Poder Legislativo em violação ao §1º do art. 61, do §6º do art. 144 e do
caput
do art. 25, todos da CF/88, sendo que estes consagram a competência exclusiva do chefe do Executivo para a iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário aos cofres públicos, advindo de criação ou majoração de despesas de pagamento de pessoal administrativo. Sustenta que a matéria foi discutida no incidente de inconstitucionalidade, suscitado no processo nº 0014123-97.2011.814.0051, em que sobreveio decisão de sobrestamento da lavra da 2ª Turma de Direito Público.

Requer a procedência da ação, para rescindir a sentença e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, e da Lei nº 5652/91.

Colacionados documentos nos Ids. 477745- 477746- 477747- 477748- 477749- 477750 -477751-

477752-

477753-

477754-

477755.

Decisão interlocutória deferindo pedido de efeito suspensivo da demanda (Id. 487755).

Despacho (Id. 2178952) determinando o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito dos recursos especial e extraordinário (processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051) selecionados como representativos de controvérsia na sistemática de demandas repetitivas, pelo então presidente deste Tribunal, Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP recomendando movimento específico de dessobrestamento do feito no sistema judicial (Id. 5355199).

Parecer Ministerial (Id.

5544234).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

O decisum rescindendo transitou em julgado em
15/03/2016
. Nesta circunstância, tendo a coisa julgada material se constituído sob a vigência do CPC/73, o presente julgamento deve respeitar os prazos e as hipóteses de cabimento da ação rescisória regulados por este diploma.

Considerando que a demanda rescisória foi proposta em
14/03/
2018
e que o CPC/15 passou a viger desde
16/3/2016
, as matérias de natureza meramente processual seguem regidas pelo diploma vigente, dados os efeitos automáticos emanados do princípio do
tempus regit actum,
aplicável à lei processual.

Neste sentido, cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FINANCEIRO. INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014.
4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2457 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO REVOGADO. 1-
À ação rescisória ajuizada para combater decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC/1973 (até 17/03/2016), aplica-se as hipóteses e os prazos regulados pelo Código revogado. Fica limitada a aplicação imediata da Lei Processual Civil (arts. 14 e 1046, ambos CPC/2015) às disposições relativas ao rito da ação e às regras de julgamento.
HIPÓTESE PERMISSIVA DA AÇÃO RESCISÓRIA PRESENTE. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. ART. 485, INCISO V, DO CPC/73. 2- A ação rescisória tem por objetivo desfazer os efeitos da sentença ou decisão transitada em julgado, em face da existência de uma das hipóteses de rescindibilidade elencadas, restritivamente, no artigo 485 do CPC/1973, vigente à época do trânsito da decisão rescindenda. 3- Constatado que a inicial da ação rescisória aponta, expressamente, os dispositivos que reputa violados, autorizado está o enfrentamento do juízo rescindente, materializado na hipótese do artigo 485, inciso V, do CPC/1973 (violar literal disposição de lei) (....) (TJ-GO - AR: 01188304020168090000, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 2216 de 22/02/2017).

Juízo de admissibilidade

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 485 do CPC/73 (art. 966 do CPC/15).

Tendo o
decisum
rescindendo transitado em julgado em
15/03/2016
, consoante certificado no Id. 192579- Pág. 1, e a ação desconstitutiva sido aforada em
14/03/2018
, resta satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 495 do CPC/73.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a fazenda pública no polo ativo, na forma do parágrafo único do art.

488 II do CPC/73.

Trata-se de
ação rescisória
visando a desconstituir decisão monocrática que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, que conheceu o apelo interposto pelo Estado do Pará, porém negou-lhe provimento. Em Reexame Necessário manteve in totum a sentença.

Seguem as respectivas partes dispositivas da sentença e da decisão monocrática prolatada em recurso de apelação:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar o Estado do Pará ao pagamento integral do adicional de interiorização atual, futuro e do período anterior ao ajuizamento da ação (limitado à data de ingresso do autor na Corporação Militar –14.11.2013), devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1-F d alei 9.494/97- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior do Estado.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão de ser isenta a Fazenda Pública.

Havendo recurso voluntário tempestivo intime-se o apelado para contrarrazões. Se presentes os pressupostos recursais recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito e determino a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento. Não havendo recurso voluntário, certifiquem e encaminhem os autos ao E. Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE SEGUIMENTO, para manter a sentença nos termos da fundamentação acima exposta.

Por outro lado, para efeito de reexame necessário, dele CONHEÇO a sentença objurgada para MANTE-LA, com fulcro no art. 557, caput do CPC c/c súmula 253 do STJ.

Por oportuno, registro que, em julgamento anterior sobre a mesma matéria versada nestes autos, prolatei decisão resolvendo o mérito da questão no sentido da improcedência liminar da ação rescisória. Posteriormente, porém, a Seção de Direito Público desta Corte, na sessão do PJE em plenário de vídeo conferência do dia 19/10/2021, prolatou acórdão, conforme voto de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura e voto vista da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, consolidando o entendimento de carência da ação por ausência de interesse processual. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. VOTO VISTA. O § 15 DO ART. 525 E O §8º DO ART. 535 DO CPC/2015 NÃO SERVEM À HIPÓTESE, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO VIGENTE DIGESTO PROCESSUAL CIVIL, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.057 DO CPC/2015. ARGUMENTO ACOLHIDO POR ESTE RELATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Nessa senda, em respeito ao colegiado, passo a adotar o posicionamento ratificado pela Seção de Direito Público, o que faço nos termos a seguir.

No caso, o autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC/15, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o
caput
do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo.

Consigno, de início, que a fundamentação legal da hipótese de cabimento da rescisória (inciso V do art. 966 do CPC/15) é produto de alteração legislativa empreendida pelo diploma vigente, que modificou o texto do
inciso V do art. 485 do CPC/73
, cuja disposição permitia que a sentença de mérito fosse rescindida quando “violar literal disposição de lei”; enquanto que a novel redação ampliou o espectro de incidência da rescisória para os casos em que a decisão rescindenda “violar manifestamente norma jurídica”.

Transcrevo, em ordem cronológica:

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar literal disposição de lei;

Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;

Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Conforme já explanado, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são regidas pelo diploma processual vigente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda. No caso, o CPC/73.
A arguição de inconstitucionalidade sob lume aponta violação à norma jurídica, já que afeta às disposições da carta constitucional, o que difere da literal disposição de lei, na expressão do revogado inciso V do art. 485 do CPC/73. Logo, a pretensão desta rescisória não encontra respaldo no CPC/73, diploma legal necessariamente aplicável à espécie. Mas não é só.

A ação rescisória em apreço contempla a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, apontando vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91 - norma que embasa o pedido inicial na origem. Ocorre que essa matéria sequer fora aventada no processo e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia, mas firma-se em entendimento pacífico desta Corte, à época do julgamento, de que o policial militar em serviço no interior do Estado faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, na forma prevista na lei nº 5.652/91, sob a tese de que a referida verba possui natureza distinta da gratificação de localidade especial, tendo em vista seus fatos geradores serem diversos (inteligência da Súmula nº 21/TJPA).

Do contexto explanado, ressalta caracterizada a inovação de argumentos o que não é permitido, na espécie, porquanto tratar-se, a ação rescisória, de meio autônomo de impugnação da decisão judicial em cujo bojo se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso.

Nesse sentido entende o STJ
,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada. 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária
, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

Consigno que, em 21/12/2020, o STF julgou a ADI 6321/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, que instituem o adicional de interiorização – objeto da lide.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Em sessão virtual do plenário, o STF julgou procedente o pedido de efeitos
ex nunc
à decisão, atribuindo-lhe eficácia a partir da data do julgamento para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

São os termos da ementa:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Em que pese a assentada da ADI 6.321/PA, valho-me da
orientação do Plenário do STF, consignada no julgamento do RE 611503, em sede de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, de que

a ação rescisória deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão do STF que reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão
.

Trata-se do Tema 360/STF, cuja tese de repercussão geral firmou-se nos termos a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3.
São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentidos inconstitucionais
;
(b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional
. 4.
Para o reconhecimento do

vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Dessume-se daí que, tendo a rescisória em exame sido proposta em
14/03/2018
, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6.321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior.

D
a conjuntura fático-jurídica dos autos: ação rescisória fundada em inovação argumentativa, estranha ao elenco insculpido no art. 485, V, do CPC/73 (aplicável ao caso); e que anuncia vício ainda não reconhecido pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda, denota-se a
ausência de interesse processual do autor, porquanto não apresenta justa causa para seu pedido rescisório.

Assim, cabe o indeferimento liminar da petição inicial, pois não preenchidos os pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 485, V do CPC/73.
Desse modo, t
orno sem efeito a decisão constante ao Id. 487755- Pág. 1-2
.

Sucumbência

Na forma do artigo 20, §4º do CPC/73, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a fazenda pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Desse modo, considerando tais parâmetros, entendo ser equânime ao caso o arbitramento de honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a encargo do Estado do Pará.

Isento do pagamento de custas, a teor do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15
.

Ante o exposto,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito
com supedâneo no
inciso VI do art. 485 do CPC/15
. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2022